Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA 2. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. UTILIDADE AO PROCESSO. CONFIGURADA.

I – Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, quando demonstrado que ainda interessam ao processo.

III – O “espelhamento” ou duplicação do conteúdo digital dos bens apreendidos não determina a restituição, porquanto realizado por medida de segurança, a fim de preservar os originais, diante da eventual necessidade de consulta em caso de perda ou dano da cópia ou, ainda, eventual impugnação ao laudo elaborado a partir da cópia.

III – Recurso conhecido e desprovido.